Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO SOBRINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Fernando Luiz Araújo Sobrinho para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 30717658, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora